Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704927-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ROSA MARIA DA SILVA, VALDECIR SALES DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viplan - Viação Planalto Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado por Rosa Maria da Silva e Valdecir Sales de Carvalho (processo n. 0720129-83.2018.8.07.0001), intimou a parte exequente para promover o andamento do feito. Opostos embargos de declaração pela executada, ora agravante, sustentando a necessidade de suspensão do feito, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 32796098), a recorrente alega que indicou bens à penhora, no tocante aos créditos provenientes dos processos n. 23365/96 e 51736/99, que possuem o condão de satisfazer o crédito dos exequentes. Discorre que o Juízo de origem indeferiu a substituição da constrição e tal controvérsia se encontra pendente de resolução em sede recursal. Narra que “não só a matéria de substituição à penhora, mas a forma de cálculos, a competência para expropriação de bens e a própria ausência de requisitos legais para a expedição da certidão de falência estão sendo discutidas nas instâncias superiores”. Aponta que se revela necessário aguardar o julgamento dos processos n. 0705060-09.2021.8.07.0000, 0723815-18.2020.8.07.0000 e 0729785-62.2021.8.07.0000, tendo em vista que a privação de bens do executado deve observar o devido processo legal. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma do decisum para manter o feito suspenso até o julgamento definitivo dos recursos. Preparo recolhido (ID 32796101). Os autos vieram conclusos por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente o AGI n. 0729785-62.2021.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise das razões recursais, não se evidenciam os aludidos requisitos. Conforme consignado à ocasião da apreciação do AGI n. 0729785-62.2021.8.07.0000, as questões concernentes ao valor exequendo, à substituição da penhora pelos créditos indicados pela executada e à competência exclusiva do Juízo Universal já foram apreciadas pelo e. TJDFT nos agravos de instrumento n. 0723815-18.2020.8.07.0000 Acórdão 1307774, 07238151820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) e 0701511-59.2019.8.07.0000 (Acórdão 1167507, 07015115920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Interpostos eventuais recursos contra os respectivos acórdãos, não se vislumbra, em um juízo de cognição sumária, concessão de efeito suspensivo, ressaltando que não ostentam tal efeito ex lege. Além disso, o AGI n. 0729785-62.2021.8.07.0000, interposto contra decisão que determinou a expedição de mandado de penhora no rosto dos autos n. 0725999-04.2017.8.07.0015, sequer foi conhecido por esta Relatoria, encontrando-se pendente de julgamento pelo órgão colegiado o agravo interno, que, como cediço, também não possui efeito suspensivo. A par de tal quadro, não se afigura, de plano, óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, cujos atos tramitam com o escopo de satisfazer o crédito vindicado pelos exequentes. Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, não despontam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado, cabendo melhor apreciação após o devido contraditório. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora